Tribunal: TJSP
Processo: 0038487-73.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – Apelação – Ação de reintegração de posse de bens móveis c.c. pedido de liminar e fixação de aluguel - Distribuição livre à 23a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, por incompetência em razão da matéria, e determinada sua remessa a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Não conhecimento pela 31a Câmara de Direito Privado, sob

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – Apelação – Ação de reintegração de posse de bens móveis c.c. pedido de liminar e fixação de aluguel - Distribuição livre à 23a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, por incompetência em razão da matéria, e determinada sua remessa a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Não conhecimento pela 31a Câmara de Direito Privado, sob o entendimento de que o recurso cuida de demanda que tem por objeto contrato de comodato, matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado – Inadequação - Competência firmada pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) – Pedido de reintegração de posse de bens móveis fundado em contrato de comodato de bens móveis, típico negócio jurídico que tem por objeto coisas móveis - Matéria que se insere na competência da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, incisos III.13 e III.14 da Res. 623/2013) – Precedentes deste C. Grupo Especial – CONFLITO PROCEDENTE, declarada a competência da Câmara suscitante (31a Câmara de Direito Privado).